Tribunal: CARF
Processo: 10783.905275/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.905275/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.006 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
POSTO IATE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DESCONSIDERAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
CONTIDAS
EM
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ERRO DE FATO NÃO DEMONSTRADO.
Diante de alegações que busquem desconsiderar as informações contidas em
declaração de compensação de crédito tributário, mediante erro de fato, cabe
ao julgador a livre apreciação dos meios de prova e dos fatos apresentados no
âmbito do processo administrativo, a partir da qual, não tendo havido êxito do
recorrente na demonstração do erro de fato, resta mantido o Acórdão recorrido,
proferido no âmbito da DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.905275/2011-96
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.006 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905275/2011-96

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 10-64.185 da 1a Turma da DRJ/POA, de 25 de fevereiro de
2019 (fls. 107 a 112):
Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório no 930813925
(fls. 2/13) que, embora reconhecendo integralmente o direito creditório declarado pelo
contribuinte, referente ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2004,
não homologou integralmente as compensações declaradas, vinculadas ao crédito,
conforme abaixo:

O contribuinte informa que vinculou ao PER/DCOMP acima as seguintes declarações
de compensação: 17860.92571.061006.1.7.02-2704; 28268.99779.050607.1.3.02- 2444
e 32894.57934.230709.1.3.02-9306.
Alega que, embora reconhecendo integralmente o crédito, a RFB homologou
parcialmente a compensação declarada na DCOMP 28268.99779.050607.1.3.02- 2444 e
não homologou a compensação declarada na DCOMP 32894.57934.230709.1.3.02-
9306, por insuficiência de crédito. Entretanto, o crédito é suficiente para a quitação da
totalidade dos débitos declarados, sendo que a não homologação das compensações
deveu-se a erro incorrido no preenchimento das DCOMP.
Alega que a data da entrega da DCOMP deve ser tomada como marco final para o
cálculo da atualização monetária do crédito compensado, conforme demonstrado na
tabela abaixo:

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.006 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905275/2011-96

Alega que a tabela acima demonstra o percentual de atualização do crédito que deveria
ser associado às DCOMP, pois as declarações de compensação apresentadas se valeram
de percentuais menores que os permitidos na legislação, situação que faria restar um
saldo ainda maior do crédito compensado, nos termos demonstrado na referida tabela.
Alega que a DCOMP 09559.97505.180806.1.7.02-5521 (doc. 10) foi indevidamente
consignada como retificadora da DCOMP 25432.86501.061005.1.3.02-1825 (doc. 11),
tratando-se, na verdade, de documento original e não retificador. Não havia declaração
entregue anteriormente, que partia do saldo negativo do AC 2004, no montante de R$
56.398,40,
por isso não poderia ser retificadora da DCOMP
25432.86501.061005.1.3.02- 1825, que se refere ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001.
Alega que o mesmo erro ocorreu com a DCOMP 17860.92571.061006.1.7.02-2704,
que, ao proceder seu preenchimento, se valeu dos dados já preenchidos na DCOMP
09559.97505.180806.1.7.02-5521, pois pretendia retificar as informações nele contidas
relativas ao crédito, que havia sido informado anteriormente na DCOMP
04178.02754.180806.1.3.02-1446. Contudo, esqueceu de eliminar as informações
contidas na declaração sobreposta, permanecendo, por lapso, sua associação à DCOMP
25432.86501.061005.1.3.02-1825.
Diante desses equívocos, a RFB associou as DCOMP 17860.92571.061006.1.7.02-2704
(doc.
05)
e
09559.97505.180806.1.7.02-5521
(doc.
10)
à
DCOMP
25432.86501.061005.1.3.02-1825 (doc. 12), quando na verdade não deveria sê-lo.
Consequentemente, considerou como primeira declaração entregue a DCOMP
17860.92571.061006.1.7.02-2704, ao invés da 21973.69243.210808.1.7.02-6030. E o
pior,
vinculou
a
DCOMP
17860.92571.061006.1.7.02-2704
à
DCOMP
25432.86501.061005.1.3.02- 1825, situação que fez com que o marco final para a
contagem dos juros fosse antecipado para 06/10/2006 (doc. 11), resultando no
percentual de 14,30%, quando deveria ser de 27,27%, eis que a data final deveria ser
18/08/2006.
Alega que, por força do princípio da verdade material, devem ser reconhecidas as
compensações na ordem pretendida, não podendo mero erro material inviabilizar as
compensações efetuadas na seguinte ordem sequencial:

Alega que a IN RFB no 900, de 2008, art. 78, admite a correção de inexatidões materiais
por meio de apresentação de DCOMP retificadora.
Por fim, requer que sua manifestação de inconformidade seja julgada procedente para
que se homologue integralmente as compensações declaradas nas DCOMPs
28268.99779.050607.1.3.02-2444 e 32894.57934.230709.1.3.02-9306.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.006 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905275/2011-96

A DRJ, por sua vez, julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa contribuinte, por entender (fls. 109 e 110) que:
a) ao contrário do que afirmava a contribuinte (no sentido de que a DCOMP
no 09559.97505.180806.1.7.02-5521 não seria uma DCOMP retificadora da
DCOMP
no
25432.86501.061005.1.3.02-1825),
a
DCOMP
no
09559.97505.180806.1.7.02-5521
seria
efetivamente
uma
declaração
retificadora da DCOMP no 25432.86501.061005.1.3.02-1825, pelo fato de que
a de no 09559.97505.180806.1.7.02-5521 teria declarado os mesmos débitos
declarados na DCOMP de no 25432.86501.061005.1.3.02-1825, com exceção
do débito do IRPJ de dezembro de 2004, o qual já havia sido liquidado por
meio de compensações declaradas nos PER/DCOMPs de nos
28972.033645.061006.1.7.02-9012 e 22733.52537.150607.1.7.03-1714;
b) o mesmo teria ocorrido com a DCOMP no 17860.92571.061006.1.7.02-2704,
que teria retificado a DCOMP no 09559.97505.180806.1.7.02-5521, pois teria
a retificadora informado os mesmos débitos da declaração retificada.
c) as informações consignadas pelo contribuinte nas declarações sobre o saldo
anterior do crédito não afeta o resultado dos cálculos, pois a RFB utiliza
sempre o saldo original das compensações anteriores e efetua a atualização do
crédito até o mês da compensação (art. 72 e 73 da IN RFB no 900, de 2008 -
vigente à época dos fatos), enquanto os débitos sofrem a incidência dos
acréscimos legais até a data da entrega da declaração de compensação
(art. 36);
Em síntese, o não provimento da manifestação de inconformidade, pela DRJ, se
deveu por 2 razões: a) confirmação de que as DCOMPs informadas de fato seriam retificadoras
(e não originais) da originalmente apresentadas; e, b) as alegações da recorrente não afetariam os
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.006 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905275/2011-96

cálculos realizados, pois a RFB utiliza o saldo original para atualização do crédito, enquanto os
débitos sofrem acréscimos legais até a data da entrega da declaração.
A recorrente, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário (fls. 121 a 134),
alegando que obtido inicialmente o crédito decorrente de saldo negativo pelo valor de
R$ 90.580,32 e que o mesmo teria sido utilizado na seguinte sequência e por meio das seguintes
DCOMPs (fl. 127):

Alega ainda a recorrente (fl. 130), que a DCOMP no 09559.97505.180806.1.7.02-
5521 não poderia ser retificadora da DCOMP no 25432.86501.061005.1.3.02-1825, na medida
em que esta última se refere ao saldo negativo do ano-calendário 2001, enquanto a DCOMP de
no 09559.97505.180806.1.7.02-5521, além de se referir ao ano-calendário de 2004, parte do
saldo até então utilizado de R$ 56.398,40, considerando-se ainda que a DCOMP no
17860.92571.061006.1.7.02-2704 teria retificado a declaração no 09559.97505.180806.1.7.02-
5521, conforme a tabela a seguir (fl. 128):

Alega ainda a recorrente (fl. 128), que em suas declarações apresentadas teria se
valido de percentuais de correção menores do que os percentuais permitidos na legislação.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.006 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905275/2011-96

Acrescenta ainda a recorrente que em face do equívoco na prestação das
informações, a RFB vinculou a DCOMP 17860.92571.061006.1.7.02-2704 à data de entrega da
DCOMP 25432.86501.061005.1.3.02-1825, o que teria feito com que o marco final para
contagem dos juros SELIC, a ser utilizado na atualização do crédito, fosse antecipado para
06/10/2006 e, que, o crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ (ref. 2004) teria sido
atualizado à taxa de 14,30% quando entende que o correto seria de 27,27%, por entender que a
data a ser considerada como marco final para incidência da SELIC deveria ser o dia 18/08/2006
(Data da entrega da DCOMP original demonstrativa de crédito no
04178.02754.180806.1.3.02-1446, posteriormente retificada pela DCOMP demonstrativa de
crédito no 21973.69243.210808.1.7.02-6030).
Ao fim, a recorrente pede o reexame do Acórdão ora recorrido e a consequente
homologação integral das compensações formalizadas por meio das
DCOMPs no 28268.99779.050607.1.3.02-2444 e no 32894.57934.230709.1.3.02- 9306.
Vale ressaltar que, na fl. 103, consta o detalhamento do objeto controvertido,
que é o valor de R$ 4.000,00, nos seguintes termos:

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.006 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905275/2011-96

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise da existência de saldo compensável de IR (saldo negativo), ano-calendário 2004.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
30/04/2019 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 119), face à intimação recebida em
01/04/2019 (vide A.R., fl. 118), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário compreender que remanescem
essencialmente dois principais pontos controvertidos pendentes de análise, a saber:
a) teria sido a declaração DCOMP no 09559.97505.180806.1.7.02-5521 uma
declaração retificadora da DCOMP no 25432.86501.061005.1.3.02-1825?
b) se não teria sido retificadora, haveria saldo para compensar os débitos nas
DCOMPs
no
28268.99779.050607.1.3.02-2444
e
no
32894.57934.230709.1.3.02- 9306?
Vale ressaltar que o valores não homologado totaliza R$ 4.000,00, conforme
detalhamento constante na fl. 88, a saber:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.006 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905275/2011-96

A DRJ entendeu que a DCOMP no 09559.97505.180806.1.7.02-5521 seria uma
declaração retificadora da DCOMP no 25432.86501.061005.1.3.02-1825, pelo fato de que a de
no 09559.97505.180806.1.7.02-5521 teria substituído todos os débitos declarados na DCOMP de
no 25432.86501.061005.1.3.02-1825, com exceção do débito do IRPJ de dezembro de 2004, o
qual já havia sido liquidado por meio de compensações declaradas nos PER/DCOMPs de nos
28972.033645.061006.1.7.02-9012 e 22733.52537.150607.1.7.03-1714.
A recorrente, por sua vez, indica erro no preenchimento, e que a
DCOMP no 09559.97505.180806.1.7.02-5521 não seria uma DCOMP retificadora da DCOMP
no 25432.86501.061005.1.3.02-1825, alegando que a DCOMP no 25432.86501.061005.1.3.02-
1825 tratava da utilização de saldo negativo do ano-calendário 2001, enquanto a DCOMP no
09559.97505.180806.1.7.02-5521 tratava da utilização de saldo negativo do ano-calendário
2004, além do fato de que a DCOMP no 09559.97505.180806.1.7.02-5521 (posteriormente
retificada pela DCOMP no 17860.92571.061006.1.7.02-2704) veiculava a utilização de
R$ 56.398,40, valor este que segue a ordem de utilização do saldo negativo de 2004, dentro de
uma sequência de declarações de compensação utilizadoras do saldo negativo de 2004.
Acerca desse aspecto, sobre o qual controvertem DRJ e recorrente, necessário
considerar o disposto no art. 29 do Decreto Federal no 70.235/1972, in verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção [...]
Nesse sentido, entendo como verossímeis os argumentos da DRJ, na medida em que
presumivelmente uma declaração que apresente os mesmos débitos, com pequenas diferenças
somente naquilo que foi efetivamente retificado, que já teriam sido apresentados por uma outra
declaração anterior, por si só, implica a percepção de se tratarem de retificadora e retificada.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.006 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905275/2011-96

Assim, tal fato confirma que a numeração da DCOMP retificada, preenchida em
campo próprio, na declaração retificadora, não se tratou de erro de fato.
Quanto às alegações da recorrente, no sentido de que a declaração
no 09559.97505.180806.1.7.02-5521 não seria uma DCOMP retificadora da DCOMP
no 25432.86501.061005.1.3.02-1825, pelo fato de que a DCOMP no 25432.86501.061005.1.3.02-
1825 tratava da utilização de saldo negativo do ano-calendário 2001, enquanto a DCOMP no
09559.97505.180806.1.7.02-5521 tratava da utilização de saldo negativo do ano-calendário
2004, tais alegações sugerem a superveniência de algum aspecto alheio ao processo que
supostamente teria dado ensejo a que a recorrente quisesse honrar os débitos não com o saldo
negativo do ano-calendário 2001, mas com o saldo negativo do ano-calendário 2004, no entanto,
tais aspectos de gestão interna da empresa não caracterizam o erro de fato, na medida em que
referidas declarações se demonstram, conforme já abordado, como retificadora e retificada.
Quando aos documentos de fls. 135 a 139 (razões analíticos), os mesmos não se
encontram apresentados com os respectivos termos de abertura e encerramento, bem como com
o devido registro do livro no órgão oficial de registro do comércio, nem com as respectivas
assinaturas do responsável pela empresa e do contador responsável por sua elaboração, motivo
pelo qual não resta prejudicado o seu valor probatório.
Em decorrência disso, adoto, como razões de decidir, por seus próprios fundamentos,
as razões já expostas no Acórdão no 10-64.185 da 1a Turma da DRJ/POA, de 25 de fevereiro de
2019 (fls. 107 a 112).
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.006 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905275/2011-96

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital